Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento à apelação do acusado para desclassificar a conduta do art. 140, § 2o, do CP (injúria real contra a mulher no âmbito doméstico e familiar) para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato). A Defesa postula a prevalência do voto minoritário, que também absolveu o acusado em relação à contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Vias de fato” são agressões físicas que não deixam marcas visíveis ou lesões corporais, caracterizando uma contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Por não produzirem vestígios, não exigem laudo pericial para comprovação, sendo possível sua demonstração por outros meios de prova.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando apoiada em outros elementos.
5. A narrativa consistente da vítima acerca do tapa desferido pelo réu em seu rosto e as provas corroborantes revelam-se suficientes para sustentar a condenação pelo art. 21 da LCP, afastando a incidência do princípio do “in dubio pro reo”. Prevalência do voto majoritário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em infrações penais no contexto de violência de gênero.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CPP, arts. 155 e 386. CRFB, arts. 5o, LVII, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 588; Tema Repetitivo n. 983.